Tribunal: TJSP
Processo: 1527535-58.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo - Artigo 157, caput do Código Penal.
1. PRELIMINAR – Nulidade por não oitiva da vítima requerida pelo Parquet – Descabimento – Ausência de qualquer prejuízo às partes, eis que a oitiva da vítima, realizada somente em solo policial, restou confirmada pelos elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tanto que o réu restou ao final condenado por roubo –

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo - Artigo 157, caput do Código Penal.
1. PRELIMINAR – Nulidade por não oitiva da vítima requerida pelo Parquet – Descabimento – Ausência de qualquer prejuízo às partes, eis que a oitiva da vítima, realizada somente em solo policial, restou confirmada pelos elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tanto que o réu restou ao final condenado por roubo – Desnecessidade de realização da oitiva do ofendido no caso concreto, demonstrando-se medida que somente protelaria o resultado da ação – Além da prova testemunhal colhida, tem-se que o apelado confessou integralmente o crime – PRELIMINAR REJEITADA.
2. MÉRITO – Autoria e materialidade comprovadas – Conformação do réu quanto à condenação – Recurso ministerial – Elevação da pena-base – Descabimento – A reprimenda foi fixada acima do mínimo legal, e em seguida reduzida ao mínimo diante da presença de duas atenuantes – Reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo – Impossibilidade – Garrucha utilizada pelo acusado provou-se inapta e ineficaz – Entendimento consolidado do STJ no sentido de que a arma comprovadamente inapta não enseja a causa de aumento de pena – Regime inicial fechado – Por outro lado, correta a fixação do regime inicial mais gravoso, sobretudo diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis – APELO PARCIALMENTE PROVIDO